Tribunal: TJMT
Processo: 1044091-57.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044091-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARA LUCIA MIRANDA DA SILVA - CPF: 927.484.901-00 (APELANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), S. C. M. D. S. - CPF: 074.922.311-13 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O INDENIZAT
Ó
RIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. FALECIMENTO DE SERVIDOR P
Ú
BLICO POR COVID-19. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO N
Ã
O CONFIGURADA.
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apela
çã
o c
í
vel interposta contra senten
ç
a que julgou improcedente a
çã
o indenizat
ó
ria proposta por familiares de servidor p
ú
blico falecido por complica
çõ
es da COVID-19, pleiteando danos morais e materiais.

II. Quest
ã
o em discuss
ã
o

4. H
á
duas quest
õ
es em discuss
ã
o: (i) a exist
ê
ncia de responsabilidade civil do Estado pelo
ó
bito do servidor p
ú
blico em raz
ã
o da COVID-19; e (
ii
) a distin
çã
o entre pens
ã
o indenizat
ó
ria por ato il
í
cito e pens
ã
o previdenci
á
ria j
á
concedida
à
s apelantes.

III. Raz
õ
es de decidir

5. A responsabilidade do Estado exige comprova
çã
o de conduta omissiva ou comissiva il
í
cita, nexo causal e dano, nos termos do art. 37,
§
6
º
, da CF/1988.

6. N
ã
o restou comprovada falha do Estado no fornecimento de Equipamentos de Prote
çã
o Individual (EPIs) ou em medidas preventivas adequadas no ambiente de trabalho.

7. A prova dos autos n
ã
o permite concluir que a contamina
çã
o ocorreu exclusivamente no ambiente de trabalho.

8. A pens
ã
o pleiteada decorre de suposto ato il
í
cito do Estado, diferenciando-se da pens
ã
o previdenci
á
ria j
á
recebida pelas apelantes, cujo valor assegura renda semelhante
à
do servidor falecido.

9. A revoga
çã
o da justi
ç
a gratuita n
ã
o se sustenta, pois restou comprovada a necessidade do benef
í
cio pelas apelantes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para restabelecer a concess
ã
o da justi
ç
a gratuita, mantendo-se a improced
ê
ncia do pedido indenizat
ó
rio.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade civil do Estado pelo falecimento de servidor p
ú
blico em decorr
ê
ncia da COVID-19 exige comprova
çã
o de conduta omissiva ou comissiva il
í
cita, nexo causal e
dano
. 2. O fornecimento adequado de EPIs e a aus
ê
ncia de prova de contamina
çã
o exclusiva no ambiente de trabalho afastam a responsabilidade do ente estatal.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
§
6
º
; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: TJ/MT, AC 1001791-95.2023.8.11.0002, Rel. Des. M
á
rio Roberto
Kono
de Oliveira, 2
ª
C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, j. 30.07.2024; TJ/MT, AC 1021986-04.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Oct
á
vio Oliveira Saboia Ribeiro, 3
ª
C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, j. 19.06.2024; TJ-AL, AC 0710020-43.2021.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2
ª
C
â
mara C
í
vel, j. 15.05.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mara Lúcia Miranda Silva
e
Sophia Celestino Miranda da Silva

contra a sentença que, em
ação indenizatória por acidente de trabalho
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
,
revogou a concessão de justiça gratuita e
julgou
improcedentes os pedidos de indenização

por danos morais
de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais), e danos materiais de R$ 3.994.634,54 (três milhões novecentos e noventa e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde
ria
ao montante
de salário integral de R$ 27.740,49,
que seria recebido pelo
de cujus
até os 75

(setenta e cinco) anos de idade, bem com condenou as autoras, ora apelantes, ao
pagamento
das custas processuais e
os
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assegura
m
que
Athaíde
Celestino da Silva, respectivamente
,
marido e pai das apelantes, faleceu
em decorrência de acidente de trabalho enquanto desempenhava
suas funções como servidor público efetiv
o
na carreira de enfermeiro
e, apesar de pertencer ao grupo de risco, foi obrigado a
exercer suas atividades durante a pandemia de
coronavírus
(COVID-19), período em que contraiu a doença que resultou em seu óbito.

Asseveram
que
fazem
jus

ao recebimento de pensão
no valor correspondente a
100% (cem por cento)
dos proventos
do
de cuj
u
s
que atualmente equivale a R$ 27.740,49 (vinte e sete mil
setecentos
e quarenta
reais
e nove centavos),
uma vez que a filha era dependente economicamente do genitor
.

Afiançam
que,
conforme
pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE),
a
expectativa de vida média do falecido era de 75 (setenta e cinco) anos.
Assim,
considerando que o falecimento ocorreu aos 63 (sessenta e três) anos de idade,
o cálculo da possível renda futura foi baseado no
período restante de vida estimado,
multiplicado pela
renda mensal de R$ 27.740,49 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta reais e nove centavos), desde o falecimento até a idade de 75 (setenta e cinco) anos
.
O resultado dessa projeção corresponde a R$ 3.994.634,56 (três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e
trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos),
em que
a viúva e a filha pleiteiam como indenização por danos materiais.

Afirmam
que é devid
a

a
condenação
ao pagamento de danos morais
.

Acentuam que não apresentam condições econômicas para arcarem com custas processuais e ônus
da
sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre ao valor da causa, pois o falecido deixou diversas dívidas.

Ao fim, requer
em
o provimento do recurso para que
os pedidos sejam julgados procedentes e, alternativamente, caso não seja esse o entendimento,
seja deferido
o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
256914195
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor
Theodósio
Ferreira de Freitas
(Id. 259111669), se abstém de manifestar sobre o feito
ante
ausência de interesse
público na lide
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Mara Lúcia Miranda Silva
e
Sophia Celestino Miranda da Silva
propuseram
ação indenizatória por acidente de trabalho
contra o
Estado de Mato Grosso
, em razão do falecimento
do seu esposo e pai -
Athaíde
Celestino da Silva
-,

na data de 2
/5/2020, por ter contraído
coronavírus
(COVID-19)
no desempenho de suas funções. O falecido era
servidor
público
estadual
efetivo
e exercia o cargo
de enfermeiro
.

Consta nos autos que

Athaíde
Celestino da Silva
era servidor público efetivo
na carreira
profissional do
Sistema
Ú
nico de Saúde
(SUS)
desde 26
/2/
1982 e, até a data de seu falecimento em 2
/5/
2020 exercia suas funções no
Centro Integrado de Atendimento Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho – Unidade III
.

No relatório elaborado em 22
/3/
2020 pela Coordenadora da Unidade de Saúde está descrito que:

[...]
Relato que
no dia 22 de março de 2020 (domingo), estavam de plantão nesta unidade III
, as técnicas de enfermagem Tais Maria R. de Barros, Claudia Lopes da Silva, Maristela
Alves da Guia, e
o Enfermeiro
Athaiade
Celestino da Silva
e o Médico Emílio. Na equipe multiprofissional encontravam-se as servidoras
Luzinel
Maria da Silva e
Danyelle

Dalarmi
R.
Thomem
.

Durante o plantão, no período matutino fui informada, via telefone, que o Enfermeiro
Athaiade
Celestino
encontrava-se
com febre e tossindo muito, liguei na unidade e pedi para o servidor se retirar que iria mandar outro enfermeiro para substituir, ele alegou que estava bem e que já havia tomado remédio e que a febre tinha passado. Às 12:55h a assistente social
Luzinel
encaminhou mensagem que o servidor não aceitava ir para casa e que continuava com febre e
a mesma
questionou que ninguém sabia como o vírus agia e estava muito preocupada com o enfermeiro
. A Nutricionista
Danyelle
também através de ligação informou que o enfermeiro estava tossindo muito e que
o mesmo
não queria procurar um médico, deixando a equipe muito preocupada.

Após o almoço o enfermeiro foi ao repouso e retornando ainda com tosse e febre
.
Fui novamente informada que
o mesmo
não queria sair do ambiente do trabalho por motivo de não perder o plantão e imediatamente informei que
não perderia; informei ao Sr. Paulo Henrique Almeida e ele pediu para chamar outro enfermeiro
. Maria Lucia
Braum
foi substituir o mesmo (falou para a enfermeira que não havia necessidade e estava bem), sendo que saiu de maneira ríspida da Unidade proferindo palavras ofensivas e
esta
Coordenação, e quando solicitei para ir para sua casa disse que eu iria me arrepender por ter tirado o mesmo do ambiente de trabalho, jogou fora (no chão) algumas luvas que eu teria distribuído na frente da Unidade.

No dia 24 fui informada, por outros técnicos, que
o mesmo
não teria ido ao médico e somente no dia 25 de março, o enfermeiro ligou em torno de onze horas falando que estava no Jardim Cuiabá para internar
e também
que sua esposa estava com muita falta de ar
. Encontrava-se nervoso, e tentei acalmá-lo e foi o momento em que disse que estava lhe ligando para se desculpar que tinha ficado muito zangado e que tinha exagerado. Disse para ele que não era momento e sim de cuidar de sua saúde.

No dia 26 de março ligou informando que havia saído da UTI, e que já estava bem melhor, duas horas depois ligou novamente e disse estar indo novamente para a UTI que estava com muita falta de ar, mas que estava muito preocupado com sua esposa e pediu para acompanharmos, neste dia a Coordenação também estava afastada já com o diagnóstico positivo para a Covid-19
. [...]. (Id.
256914168
). [grifo nosso]

O Relatório Médico de 13
/4/
2020 corrobora com as informações apresentadas:

[...]
Relato a pedido de familiares, que o paciente Ataíde Celestino da Silva, 63 anos, DN 07/02/1957,
encontra-se
internado em nosso hospital desde 26/03/20; e em nossa unidade de terapia intensiva desde 28/03/20, em grave estado de saúde, sob risco de morte
. No momento, intubado, sedado e respirando através de ventilação mecânica. Ainda sob risco de
morte. Sem previsão de alta. [...]. (Id.
256914150
). [grifo nosso]

De acordo com a certidão de óbito,
Ataíde Celestino da Silva
faleceu em 2
/5/
2020
devido a complicações decorrente
s
do
coronavírus
(COVID-19)
(Id.
256913696
).

Em seguida, lavrou-se na data de 2
/6/
2020 a Comunicação de Acidente de Trabalho e Agravos à Saúde do Servidor (CASS) que, no ponto de interesse, consignou:

[...] 4. Informações sobre o Acidente de Trabalho

Data do acidente: 20/03/2020.

Hora do Acidente: plantão em curso.

Local do acidente: Unidade III – Complexo CIAPS Adauto Botelho.

Detalhar o local do acidente: trânsito pelas salas de equipe de enfermagem/atendimento aos pacientes nos postos de internação da Unidade III para atendimento da clientela nos procedimentos descritos no item 7.

[...]

7. Descrição do Acidente e Agravos à Saúde do Servidor

O servidor prestava atendimento aos postos de internação da Unidade III do CIAPS Adauto Botelho, realizando assistência de enfermagem direta aos pacientes; realizando procedimentos invasivos como: medicação injetável e coleta de sangue/secreções para exame; verificação de sinais vitais; realização de higiene corporal no leito e auxílio em banho de
expansão
; realização de curativos; assistência a
pacientes com doenças infecciosas; servidor trabalhava em regime de plantão no período diurno, apresentou os primeiros sintomas no dia 20/03/2020, entrando em assistência hospitalar devido ao estado transferido para UTI da unidade hospitalar até seu falecimento no dia 02/05/2020 às 11:15:00 AM
. [...]. (Id. 256913698 – fls. 2/3). [grifo nosso]

No caso, o
falecimento do servidor público integrante do quadro funcional do
Sistema Único de Saúde (SUS)

não pode ser at
ribuído à
uma
conduta omissiva do Estado
, porquanto o profissional estava efetivament
e no exercício de suas funções.
Ressalte-se que os riscos enfrentados estavam diretamente relacionados às atribuições do cargo, especialmente no contexto da pandemia que afetou gravemente o país, quando os profissionais de saúde foram expostos a condições excepcionais de trabalho e alto risco de contaminação
.

É
preciso ressaltar que no início do mês de março de 2020 ainda não se tinha dimensão da doença, não haviam restrições, não havia suspensão de expediente presencial.
A Organização Mundial de Saúde – OMS, somente declarou a doença causada pelo
coronavírus
como pandemia da
Covid
19 no dia 11 de março de 2020, e os estados brasileiros, na sua maioria, decretaram o isolamento social no período compreendido entre 13 e 28 de março de 2020

As medidas de segurança para evitar contágio se iniciaram nesta época
e o Estado
de Mato Grosso
editou
o Decreto n.
º
407, de 16 de mar
ç
o de 2020, adot
ando
diversas medidas

tempor
á
rias e excepcionais para preven
çã
o de cont
á
gio pelo
coronav
í
rus
, determinando

a suspens
ã
o de atividades, eventos, procedimentos, entre outros, al
é
m de autoriza
çã
o

para a contrata
çã
o emergencial de profissionais da
á
rea da sa
ú
de para atendimento das

demandas relacionadas ao
coronav
í
rus
.

Portanto, o fato de o servidor, na função de enfermeiro, profissional da saúde, se encontrar no exercício da atividade, não constitui ato ilícito do Estado, por omissão.

Também
não ficou

demonstrado
que
o ente público tenha agido sem a devida cautela ou deixado de fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários ao exercício do trabalho.
Pelo contrário, o documento juntado no ID 256914171, comprova que no local de trabalho do
servidor
falecido havia estoque de EPIs.

O relatório de controle de máscaras, Id 256914169 comprova o fornecimento das máscara
s
N95 no mês de março, inclusive com assinatura do servidor falecido.

Além disso, é de se ressaltar que hoje é de conhecimento de todos que o
coronavirus
tem um período de incubação, tanto que os testes de
Covid
, se realizados nos primeiros dias de sintoma, apresentam falso resultado negativo.

Neste ponto,
na inicial é relatado que o servidor apresentou os primeiros sintomas em 20/3/2020.Logo,
a contaminação pelo vírus ocorreu vários dias antes.

Conforme comprovou o Estado de Mato
G
rosso,
o falecido fazia

plant
ã
o de 12 (doze) horas, trabalhando dia sim, dia n
ã
o, por
é
m, n
ã
o trabalhou nos

dias 13
/
3
/
2020 (sexta-feira); 14
/3/
2020 (s
á
bado) e 15
/
3
/
2020 (domingo)
.

Os sintomas se iniciaram no dia 20/3, logo,
não é possível afirmar que o servidor tenha sofrido contágio durante o plantão.

Ainda que tenha ocorrido, como já consignado, eram fornecidos equipamentos de segurança, a pandemia que assolou o mundo todo estava no início, com pouco conhecimento sobre o vírus, bem como o servidor atuava justamente na área de saúde.

A propósito, em situação semelhante, nesse sentido, este Tribunal já decidiu
:

[...]

A responsabilização do Município pela morte de funcionária em razão da contaminação pelo
coronavírus
dependia da comprovação de sua negligência no fornecimento de equipamentos necessários à prevenção da COVID/19 e da omissão na adoção de outras medidas preventivas, no ambiente de trabalho
. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. (TJ/MT, AC 1001791-95.2023.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto
Kono
de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2024). [grifo nosso]

[...] 1. Para que se configure a responsabilidade civil do Estado, é necessária a comprovação do dano, da conduta omissiva antijurídica e do nexo causal entre ambos, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.
Não foi demonstrado que o servidor contraiu Covid-19 em seu ambiente de trabalho. A prova apresentada pela apelante não é suficiente para comprovar a alegação de que a contaminação ocorreu durante o exercício de suas funções
. [...].
(TJ/MT, AC
1021986-04.2023.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.6.2024). [grifo nosso]

No mesmo sentido, concluiu o TJ/AL:

“ (...)_

.
2 .
Da an
á
lise do conjunto f
á
tico probat
ó
rio dos autos,
é
poss
í
vel observar que foram fornecidos equipamentos de prote
çã
o individual para o exerc
í
cio da atividade na linha de frente do combate ao COVID-10 (fls. 37/49), que o servidor recebe adicional de insalubridade para desempenhar suas atividades (fls. 18) e que o laudo pericial concluiu por mera presun
çã
o de contamina
çã
o (fls. 119/121), n
ã
o comprovando nexo causal de forma apta, robusta e segura da contamina
çã
o do autor durante a atividade laborativa . 3.
É
invi
á
vel a presun
çã
o quanto
à
ocorr
ê
ncia de contamina
çã
o, por COVID-19, no pr
ó
prio ambiente de trabalho, a despeito da atua
çã
o na linha de frente de combate
à
pandemia,
é
not
ó
ria a alta taxa de transmissibilidade do SARS-CoV-2 (
Coronav
í
rus
), n
ã
o restrita ao ambiente m
é
dico-hospitalar. 4. Disponibiliza
çã
o de equipamentos de prote
çã
o individual, adequados ao contexto pand
ê
mico, em favor do servidor p
ú
blico, mediante a observ
â
ncia de protocolos
sanit
á
rios .
5. Recurso conhecido e n
ã
o provido. Decis
ã
o un
â
nime.

(TJ-AL - Apela
çã
o C
í
vel: 0710020-43 .2021.8.02.0001 Macei
ó
, Relator.:
Des .
Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 15/05/2024, 2
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 15/05/2024)

Desta forma, não se visualiza ato lesivo de responsabilidade do Estado no caso em tela.

Tendo em vista que na sessão de julgamento realizada em 22/2/2025, foi levantada a dúvida quanto à natureza da pensão pleiteada nesta ação, é preciso ressaltar que a petição inicial atribui ao Estado ato ilícito, os pedidos são de indenização por dano moral e por dano material, consistente em pensionamento
relativo ao valor integral que o servidor percebia mensalmente, calculados de acordo com a expectativa de vida do
falecido, num valor de
R$

3.994.634,56 (três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
.

A
pens
ã
o
pleiteada na
presente a
çã
o n
ã
o se confunde com a previdenci
á
ria, por ter origem diversa, sendo a

primeira
(desta ação)
resultante da pr
á
tica de ato il
í
cito, por si s
ó
indeniz
á
vel, enquanto a segunda

deriva de contribui
çã
o
à
Previd
ê
ncia Social, de natureza legal
.

A pensão pleiteada nesta ação, decorrente de responsabilidade civil, é baseada na expectativa de vida do falecido, enquanto a pensão por morte de natureza previdência é defini
da legalmente.

Ressalta-se que as apelantes já recebem a pensão de natureza previdenciária
em decorrência do falecimento do servidor (Id. 256914173 e Id. 256914174)
, no valor bruto de R$8.498,53 para a viúva do servidor, a apelante Mara e R$ 8.498,53 para a filha do servidor, a apelante So
p
hia
, de acordo com
as normas previdenciárias específicas do regime jurídico ao qual o servidor estava vinculado.

Portanto, fica esclarecido que a natureza desta ação e seu pedido diferem do caso mencionado

na primeira sessão de
julgamento
d
este
recurso,
quando
o Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
,
visando evitar divergências interpretativas
,
levantou questão sobre a natureza do pedido de pensão, comparando-o

ao
julgamento
da Apelação nº 1013404-49.2022.8.11.0002, de sua relatoria, que tratava da revisão de
benefício
de pensão
previdenciária
por morte
.

Veja-se a ementa daquele julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E
PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. COVID-19. NEXO CAUSAL DO CONTÁGIO PRESUMIDO. INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. DANO MORAL. IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de pensão por morte
de Oficial de Justiça falecido em decorrência de COVID-19. A viúva pretende a revisão do percentual da pensão por morte, requerendo a integralidade do valor, alegando nexo causal entre o contágio e o exercício de suas funções. Existe, ainda, pedido de dano moral.

(...)

IV. Dispositivo e Tese:

7. Recurso de Apelação Parcialmente Provido.

Tese de julgamento: ‘i. Presume-se o nexo causal entre a contaminação por COVID-19 e o exercício da função pública de Oficial de Justiça durante a pandemia, para
fins de concessão de pensão por morte integral
, nos termos do art. 23, §8º da EC nº 103/2019 c/c art. 140-C, §1º da Constituição do Estado de Mato Grosso.
ii
. A negativa administrativa de benefício previdenciário, em razão da interpretação de dispositivo legal, não gera, por si só, o direito a dano moral.’. [...]. (TJ/MT, AC 1013404-49.2022.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2024). [grifo nosso]

Co
mo já destacado,

o
presente caso distingue-se daquele precedente, pois a pensão aqui pleiteada tem natureza de danos materiais por lucros cessantes
e aquele tratava de pedido de revisão da pensão por morte de natureza previdenciária
.

Além disso, o pedido de dano material fundamentado na responsabilidade civil, no importe da totalidade da remuneração bruta recebida pelo servidor falecido, cujo comprovante de renda contém verbas referentes plantões, etc., contraria o entendimento pacífico da jurisprudência,
no sentido de que nesta modalidade de indenização por dano material, calcula-se o valor
da pensão por morte decorrente de ato ilícito
em 2/3 da remuneração recebida pelo falecido, pois o equivalente a 1/3 seria o mínimo que o falecido deveria dispor para seu próprio sustento.

Ademais, como já mencionado, às apelantes foi concedido o benefício da pensão por morte previdenciária, e o Estado de Mato Grosso comprovou que em outubro de 2020 as apelantes já recebiam, o benefício previdenciário, no valor bruto de R$8.498,53 para a viúva do servidor, a apelante Mara
,
e R$ 8.498,53 para a filha do servidor, a apelante Sophia.

Ressalta-se que as apelantes, na impugnação à contestação, não
imp
ugnaram tal recebimento mensal.

Aliás, foi juntado com a inicial o último holerite do servidor falecido, no qual se visualiza que a remuneração era de cerca de vinte e um mil reais, acrescida de plantões realizados, e do benefício do abono de permanência, verbas estas que não integram a remuneração para fins de pensão, bem como que o servidor tinha descontos,
culminando num
rendimento líquido de pouco mais de R$13.900,00
, ou seja, as apelantes, com a pensão por morte, mantém o mesmo rendimento líquido de quando o servidor estava na ativa.

A apelante viúva do servidor falecido também é servidora pública estadual.

Com relação
ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal, no artigo 5º, LXXIV, dispõe que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita

àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

Assim, a concessão de assistência judiciária pressupõe a demonstração de que a situação financeira do requerente não permite o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio ou de sua família.

É certo que não se deve indeferir a ass
istência judiciária àquele que
comprova não possuir recursos para arcar com as custas e demais despesas processuais.

[...]
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita
,
‘
há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência
’
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.957.963/SP, Relator o Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2
584
382/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j. 11.11.2024). [grifo nosso]

Diante da situação fática demonstrada,
com as despesas comprovadas,
não restou evidenciada a capacidade financeira
das apelantes
para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem que isso lhe imponha sacrifício financeiro, próprio e de sua família.

Por esse motivo,
estão presentes os requisitos que justificam
a manutenção da
justiça gratuita
concedida no início da ação
.

No caso, não se trata de concessão de justiça gratuita apenas em sede de apelação, com efeitos futuros
, mas sim de retificação da sentença, na parte em que revogou o benefício dantes concedido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
, para reformar em parte a sentença apelada, a fim de suprimir da parte dispositiva a revogação da justiça gratuita, mantendo o
benefício
anteriormente
concedido.

Por consequência, embora o pedido tenha sido julgado improcedente, com condenação nas verbas de sucumbência, a exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa por um período de até cinco anos, condicionada à alteração da situação econômica das apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025